Tribunal: TJDFT
Processo: 0753096-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MODALIDADE CONSUMADA. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE NA MODALIDADE TENTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO NORTEADOR. AJUSTADO. REDUÇÃO CORRESPONDENTE ÀS ATENUANTES. ESCALONAMENTO DAS ETAPAS. MODULAÇÃO DA MINORANTE ATINENTE À TENTATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIDA.
1. Conquanto não realizado o exame de corpo de delito, é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da extrema crueldade e do desprezo pela vida alheia, tomadas a partir dos diversos golpes de faca desferidos contra a vítima.
2. Em relação à fração de aumento da pena-base, não se ignora que parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal. Tais critérios, todavia, são apenas norteadores; pode o magistrado adotar, dentre ambos, qualquer um – ou ainda afastá-los, aplicando maior rigor, mediante decisão fundamentada. Dito de outro modo, o agente não tem direito à incidência de um, em detrimento do outro, ainda que lhe seja mais favorável.
3. Conquanto possível o recrudescimento mais acentuado, e não obstante os fundamentos adotados pelo juízo singular – suficientes e idôneos à valoração negativa das circunstâncias do crime –, não há lastro para a exasperação muito acima dos critérios tidos pela jurisprudência como razoáveis.
4. Ao promover a redução da pena na segunda fase da dosimetria, o julgador deve estar atento à hierarquia das fases. Sob pena de desvirtuamento do sistema escalonado, recomenda-se que a fração redutora empregada na segunda etapa da individualização da pena seja superior à adotada na primeira para recrudescimento da reprimenda.
5. A conclusão alcançada pelo juízo singular, a respeito do iter criminis e da aproximação do resultado, baseou-se nos arquivos de mídia coligidos aos autos, na prova oral produzida em juízo e no prontuário médico da vítima, como admitido pela jurisprudência.
6. A jurisprudência restringe a incidência da fração máxima (pretendida pela Defesa) à hipótese de tentativa branca ou incruenta, quando a vítima não chega a ser fisicamente atingida; ao passo que, na tentativa vermelha ou cruenta, em que a vítima é atingida e sofre lesões (caso dos autos), são utilizadas frações diversas da máxima, mesmo diante de lesões leves e ausente o risco de morte.
7. Para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 7.1. Constatada a identidade de meios de execução, condições de tempo e local, além do liame subjetivo, é possível o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, por se tratar de crimes cometidos com emprego de grave ameaça e violência, contra vítimas distintas.
8. Em atenção à quantidade de infrações (duas) e à valoração negativa das circunstâncias do segundo crime, emerge razoável a aplicação da fração de 1⁄4. A pena a ser majorada, todavia, deve ser aquela fixada em relação ao primeiro fato, pois superior à estipulada para o segundo.
9. Há de ser mantido o regime inicial de cumprimento estabelecido pelo juízo de primeiro grau (fechado), pois, embora tecnicamente primário e sem condenações penais definitivas em seu desfavor, foi reconhecido o desvalor das circunstâncias do crime.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.